Tribunal: TJES
Processo: 0000693-43.2016.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000693-43.2016.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYSON DA SILVA TALIULI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO ARTIGO 40, VI, LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IM
PROVIDO
.
1.
O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. Conforme provas carreadas nos autos, fica demonstrado o envolvimento do menor na mercancia de substâncias psicotrópicas, razão pela qual não há que se falar no afastamento do artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/2006. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000693-43.2016.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MAYSON DA SILVA TALIULI

Advogado do(a) APELADO: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] Que no dia 13 de agosto de 2016, na localidade de córrego da fama próximo a matinha, neste Município, Policiais Militares abordaram o denunciado, juntamente com o adolescente ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS LEAL, que traziam consigo no total a quantia de 03 (três) pedras da substância denominada como "crack" sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 72,00 (Setenta e dois reais) em espécie, conforme auto de apreensão às fls. 13 e auto de constatação de substância entorpecente de fls. 14.

Emergem dos autos que na data supramencionada os Policiais

Militares foram informados por populares em anonimato que o denunciado MAYSON DA SILVA TALIULI estaria realizando tráfico de drogas próximo aos quiosques do centro da cidade.

Diante daquelas informações a força policial dirigiu-se ao local indicado procedendo diligências, porém não logrou êxito em ali encontrar o denunciado.

Alguns minutos após esta tentativa de encontrar o denunciado, os Policiais Militares receberam novas informações de que este estaria seguindo a pé juntamente com um adolescente no sentido da comunidade de Córrego da Fama. Procedidas diligencias pelos Policiais Militares aos indivíduos, foram visualizados o denunciado MAYSON DA SILVA TALIULI em companhia do adolescente ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS LEAL próximo a "matinha", localidade de Córrego da Fama, neste município.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, o denunciado e o adolescente esboçaram reação de nervosismo, sendo que MAYSON DA SILVA TALIULI de forma disfarçada e suspeita Ievou a mão ate à boca.

Assim, diante das fundadas suspeitas de que o denunciado em conflito com a lei realizava tráfico de drogas, a guarnição da Policia Militar procedeu busca pessoal em ambos indivíduos, onde foram encontradas com o denunciado MAYSON DA SILVA TAILIULI 03 (três) pedras de substância denominada como "crack" em sua boca e mais 62 (sessenta e dois reais) em espécie no bolso, sendo que com o adolescente ANDRE JUNIOR foi encontrada a quantia de 10 (dez) reais em espécie.

Nota-se que o denunciado corrompeu o adolescente ANDRE

JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS LEAL para pratica da infração penal descrita no artigo 33 da Lei de drogas.

Conclui-se assim que em razão das condições e circunstâncias em que o denunciado e o adolescente foram abordados, visto que esboçaram reação de nervosismo e medo ao perceberem a aproximação da guarnição, tendo o primeiro escondido as drogas que trazia consigo em sua boca, estavam indivíduos MAYSON DA SILVA TALIULI e ANDRÉ JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS LEAL, praticando o crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33, da Lei n° 11.343/06.

A materialidade e a autoria dos delitos em questão estão demonstradas pelos diversos elementos de prova já obtidos, dos quais se destacam o Boletim de Ocorrência (fls. 04/07), o auto de apreensão (fls. 13) auto de constatação de substância entorpecente (fls. 14) e a declarações testemunhais (fIs. 15/16).

Pelo exposto, o denunciado MAYSON DA SILVA TALIULI incorreu nas figuras típicas previstas no artigo 33, "Caput' da Lei 11.343/2006 e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/93, n/f. do artigo 70 do Código Penal. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Busca dessa forma o apelante
a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006 e a exclusão da causa de aumento
relativa ao suposto envolvimento do menor
.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante de fls. 07/09, auto de apreensão de fls. 19 e boletim de ocorrência de fls. 10/12.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns trechos de depoimentos:

[...]
que receberam informações que o réu estaria vendendo drogas em um quiosque; que em urna diligência, encontraram o réu, próximo à matinha; que não se recorda a quantidade de pedras de crack estavam com o réu; que no dia dos fatos o réu colocou a droga na boca; que não se recorda do que o réu disse no momento da abordagem; que já tinha ouvido falar que o réu vendia drogas; que confirma suas declarações em fls. 21; que o menor sempre andava junto com o réu; que já abordou o réu em outras vezes mas, essa foi a única vez que ele foi encaminhado; que o réu e o menor falaram que iriam consumir drogas e cigarros.
[...] (depoimento do Policial Militar
LUIZ ANTONIO DIAS MARELI,
em juízo).

[...]
que participou da diligência; que mandou o réu abrir a boca e foi constatado que havia 03 (três) pedras de crack; que o réu confessou que seria para consumo próprio; que o menor estava junto com ele; que o réu já é conhecido pela traficância; fls.22; que o menor era conhecido do réu; que nada foi achado com o menor; que chegaram a conclusão de tráfico de drogas pelas informações que populares tinham passado e por conta do dinheiro que tinha com ele
[...] (depoimento do policial militar
ARTHUR FERNANDES PAIVA
, em juízo).

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste que Mayson incorreu em um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, qual seja, “trazer consigo”, razão pela qual não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Da mesma forma, ficou devidamente fundamentada pelo magistrado, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Isso porque, além do adolescente ter sido apreendido na companhia do réu, os policiais militares afirmaram que o réu andava na região, sempre acompanhado do adolescente.

Dessa maneira, resta inequívoco o envolvimento do adolescente, não havendo motivos para afastar a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a sentença prolatada decidiu acertadamente sobre os fatos trazidos nos autos.

Assim, deve a mesma permanecer incólume, em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.